Tribunal: TJDFT
Processo: 0723476-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723476-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: MARCOS ALBERTO BLADO JORGE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II contra decisão proferida nos autos de origem. FUNDAMENTOS DA DECISÃO A agravante apresentou petição informando que, após a interposição do recurso, sobreveio decisão no juízo de origem deferindo a substituição processual, razão pela qual manifesta expressamente a desistência do presente agravo. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, é lícito ao recorrente, a qualquer tempo, desistir do recurso, independentemente da anuência da parte contrária, cabendo ao relator homologar tal manifestação. DISPOSITIVO Assim, HOMOLOGO a desistência manifestada e, por consequência, julgo extinto o presente agravo de instrumento, sem resolução do mérito. Anote-se o pedido formulado para que as futuras intimações sejam expedidas exclusivamente em nome da Dra. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. Proceda-se ao registro. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator